Tribunal: TJPA
Processo: 0807703-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807703-93.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1-

Analisando os autos, entendo que os argumentos do apelante não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, a aplicação de multa se deu amparada pelo descumprimento contratual que foi devidamente atestado pela Administração Pública nos processos administrativos n° 0006793- 66.2015.8.14.0000 e 001462-35.2015.8.14.0000, em que foi observado prazo para o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, tendo a recorrente sido intimada para se defender (Num. 5560573 - Pág. 13), inclusive apresentado defesa (Num. 5560573 - Pág. 14/15), ainda que considerada insatisfatória (Num. 5560573 - Pág. 19).

2-

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de infringência por parte do Ente Estatal dos princípios administrativos como alegou na presente ação.

3-

Inclusive, interessante ressaltar que da mesma forma como ocorreu com o primeiro processo administrativo para averiguação de ofensa aos comandos contratuais, no segundo processo, também foi concedido prazo para o cumprimento do direito ao contraditório e ampla defesa, tendo a empresa suplicante sido intimada para se defender (Num. 5560580 - Pág. 7), ocasião em que apresentou defesa (Num. 5560580 - Pág. 9), tendo novamente exercido seu direito e apresentado recurso administrativo atacando a decisão proferida no segundo processo (Num. 5560581 - Pág. 4 a Num. 5560582 - Pág. 7).

4-

Portanto, mostrando-se o ato administrativo devidamente motivado, inexistem ilegalidades que autorizem a alteração do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação de Poderes.

5-

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA em face do ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos.

A demanda teve início com a propositura contra o Estado do Pará, aduzindo que fora contratada por meio de processo licitatório para a execução da 2ª fase da obra de construção do novo Fórum Cível da Comarca de Canaã dos Carajás e que no decorrer da execução do ajuste teria sido penalizada de forma injusta, em desacordo com os princípios que regem a administração pública.

Requereu a provimento da ação, a fim de anular as penalidades aplicadas no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato que corresponde a R$ 202.271,76 (duzentos e dois mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) e 10% (dez por cento) do valor total do contrato que corresponde a R$ 101.360,87 (cento e um mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos).

Sobreveio sentença (ID Num. 5560605), julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais

e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, a Construtora Prospecto interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 5560609), requerendo a reforma do julgado, aduzindo para tanto acerca da possibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e da inaplicabilidade da pena de “multa” devido atraso na obra, em razão da ocorrência de caso fortuito.

Acrescenta ainda que as penalidades impostas contra si, deixaram de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada, conforme ID Num. 5560613.

Coube-me a relatoria do processo por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 7921509.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 8º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, conforme ID Num. 8590089.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Observa-se no presente caso, que a empresa recorrente Construtora Prospecto aduziu que durante a execução da obra para execução da 2ª Fase da construção do novo Fórum da Comarca de Canaã dos Carajás, foi penalizada pelo Estado do Pará, (penas de advertência e multa) por suposta inobservância do prazo e por execução das obras em desacordo com o pactuado, em razão do baixo quantitativo de pessoal e material alocado.

Em sua defesa, sustentou que a Diretora do Departamento de Engenharia sugeriu a aplicação tão somente da penalidade de advertência, mas o Secretário de Administração resolveu pela aplicação da aplicação de multa, havendo violação dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, a aplicação de multa se deu amparada pelo descumprimento contratual que foi devidamente atestado pela Administração Pública nos processos administrativos n° 0006793- 66.2015.8.14.0000 e 001462-35.2015.8.14.0000, em que foi observado prazo para o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, tendo a recorrente sido intimada para se defender (Num. 5560573 - Pág. 13), inclusive apresentado defesa (Num. 5560573 - Pág. 14/15), ainda que considerada insatisfatória (Num. 5560573 - Pág. 19).

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de infringência por parte do Ente Estatal dos princípios administrativos como alegou na presente ação.

Inclusive, interessante ressaltar que da mesma forma como ocorreu com o primeiro processo administrativo para averiguação de ofensa aos comandos contratuais, no segundo processo, também foi concedido prazo para o cumprimento do direito ao contraditório e ampla defesa, tendo a empresa suplicante sido intimada para se defender (Num. 5560580 - Pág. 7), ocasião em que apresentou defesa (Num. 5560580 - Pág. 9), tendo novamente exercido seu direito e apresentado recurso administrativo atacando a decisão proferida no segundo processo (Num. 5560581 - Pág. 4 a Num. 5560582 - Pág. 7).

Portanto, mostrando-se o ato administrativo devidamente motivado, inexistem ilegalidades que autorizem a alteração do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação de Poderes.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1) A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. 2) É defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual vício no procedimento. 3) Mostrando-se o ato administrativo devidamente motivado, inexistem ilegalidades que autorizem a alteração do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação de Poderes. 4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida.” (TJAP - RI: 00343591720208030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma recursal)

O Ministério Público, entendeu da mesma forma, conforme podemos depreender dos seguintes trechos de sua manifestação:

“Sendo assim, mostrando-se o ato administrativo devidamente motivado, inexistem ilegalidades que autorizem a alteração do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação de Poderes.

(...)

Isto posto, entende-se que não merecem prosperar os argumentos levantados pelo Recorrente, diante de todas as evidências colacionadas ao feito, restando forçoso reconhecer que deve ser mantida in totum a decisão de 1º grau.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o julgado, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023